Tribunal: TJSP
Processo: 1103853-96.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais Sentença de extinção sem resolução do mérito. Insurgência da autora. Recorrente que, embora tenha sido devidamente intimada para emendar a petição inicial, não o fez. Emenda necessária ao bom andamento do feito. Sentença mantida. Recurso improvido.